Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere dos autos, as agravantes foram instadas a evidenciarem sua situação financeira atual, de forma a ser aferido se podem ou não ser legitimamente agraciadas com o benefício da justiça gratuita no presente agravo de instrumento. Atendendo ao chamamento, cingiram-se a colacionar documentos positivando sua situação financeira no exercício de 2018. Nesse contexto, considerando que não restara evidenciada sua situação financeira atual, indefiro o pleito que formularam almejando a fruição da benesse postulada e assinalo-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para promoverem o preparo, agora na forma dobrada, sob pena de negativa de seguimento ao presente agravo de instrumento. I. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator